Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600215-08.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600215-08.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600215-
08.2024.6.16.0041, que com base no art. 74, III, da Res.-TSE n.º 23.607/2019, com julgamento do
mérito, decidiu pela desaprovação das contas eleitorais apresentadas nestes autos pelo (a)
candidato (a) Sonia Maria Nobre Gimenez. Ainda, determinou o recolhimento do valor de
R$30.645,95 (trinta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) - devendo
sobre este valor incidir juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Nacional, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até o efetivo recolhimento, no prazo de 05
dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º, da mencionada resolução.
(Prestação de contas das Eleições do ano de 2024, do (a) candidato (a) Sonia Maria Nobre Gimenez,
que concorreu ao cargo de vereador (a) pelo Partido Socialista Brasileiro, no município de
Londrina/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, em parecer técnico conclusivo,
apresentou uso de recursos do FEFC, de forma irregular. Por fim, restou consignado, falhas que
comprometam sua regularidade, razão pela qual opinou-se pela desaprovação das contas
apresentadas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ (RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ
VEREADOR (RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44699982
22/08/2025
17:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44699982 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.098

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600215-
08.2024.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ VEREADOR
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRENTE: SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTA
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
EXTRAPOLAÇÃO
AO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. REDUÇÃO DA
MULTA.
IRREGULARIDADE
NA
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE DE
RECURSO.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
REDUÇÃO DO VALOR A RECOLHER AO
ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por Sonia Maria Nobre Gimenez contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha ao cargo de Vereadora em

Num. 44699982 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
Londrina/PR nas eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de recurso
ao Erário.
2.
A
desaprovação
das
contas
se
fundamentou em razão da extrapolação ao
limite
de
autofinanciamento,
utilização
irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
outras irregularidades, e determinou o
recolhimento de valor ao Erário.
3. A Recorrente alega a necessidade de
reforma da sentença argumentando que se
trata de
irregularidades
formais
e
necessidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
segurança jurídica. Requereu, ao final, que
o recurso seja conhecido e provido para
caso seja mantida a irregularidade de
excesso
de
autofinanciamento,
seja
oportunizada a regularização por meio de
recolhimento do valor excedente, sem
prejuízo da aprovação com ressalvas
4.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
se
a
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento da campanha eleitoral,
por si só, justifica a desaprovação das
contas e a aplicação de multa; (ii) em caso
afirmativo, se o valor da multa aplicada
(100% do excesso) é proporcional e
razoável, considerando as circunstâncias do
caso concreto; e (iii) verificar a regularidade
da aplicação de recursos do FEFC em
despesas com pessoal, por ausência de
registro da despesa na prestação de contas
e juntada de contratos em fase de recursos,
com inobservância dos requisitos previstos
no art. 53, I, “g” e II, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44699982 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
27, §1º, limita a doação própria ao
candidato a 10% do limite de gastos no
cargo.
7. Embora a multa esteja prevista no art.
27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
sua fixação em 100% do valor excedido
deve ser ponderada, considerando as
circunstâncias do caso concreto e os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
8. Ainda que existam outras irregularidades,
a
multa
decorrente
do
excesso
de
autofinanciamento deve ser fixada em razão
do próprio excesso, e não em virtude das
demais inconsistências.
9. Considerando o percentual do excesso, é
cabível a redução da multa para 50% do
valor excedido.
10. A ausência do documento fiscal idôneo,
ou de documentos complementares necessários à demonstração da regularidade da despesa, desafia a
interpretação do art. 60, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, configurada, portanto,
irregularidade.
11. Não apresentados os documentos a que
se refere o art. 33, §2º e 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mister o reconhecimento da
irregularidade
referente
à
dívida
de
campanha contraída pelo prestador.
12. Desaprovação das contas pelo total das
irregularidades ser superior a R$1,064,00
(valor total de R$ R$44.291,95) e correspondente a
88,33%
da
movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.
RECURSO
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO para julgar as
contas desaprovadas e reduzir o valor a ser
devolvido ao Erário para R$15.632,97
(quinze mil e seiscentos e trinta e dois reais

Num. 44699982 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
e noventa e sete centavos).
Tese de Julgamento: 1. Desaprovação das
contas pelo total das irregularidades ser
superior a R$1,064,00 (valor total de R$
R$44.291,95) e correspondente a 88,33%
da movimentação financeira.
2. A multa decorrente do excesso de
autofinanciamento
deve
ser
fixada
considerando o valor do excesso e os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em
seu art. 53, II, “c”, e 60 exige documentos
complementares
necessários
à
demonstração da regularidade da despesa.
Dispositivos relevantes citados: LE, art.
23, § 2º-A; Res. TSE nº 23.607/2019, art.
27, §§ 1º e 4º, art. 53, II, c; art. 60.
Jurisprudência relevante citada: - STF,
ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJE 05/10/2022. TSE, REsp nº 060018015,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023. -
TRE/PR, PRE nº 060262281, Rel. Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
18/12/2023. - TRE/PR, RE nº 060028451,
Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, DJE
19/08/2021. TRE/PR
RECURSO
ELEITORAL nº060044260, Acórdão, Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz,
Publicação:
DJE
-
DJE,
29/01/2025. TSE,
AgRg
no
REspe
nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 17/03/2021; TRE-PR Recurso Eleitoral
nº
0600284-51.2020.6.16.0093
–
Jaguariaíva-PR. Acórdão nº 59.469, rel. Dr
Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de
19.08.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Num. 44699982 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por SONIA MARIA NOBRE
GIMENEZ, candidata ao cargo de vereadora, em Londrina/PR, nas eleições municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44515344), tendo decorrido in albis qualquer impugnação. (id. 44515390)
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44515496), com os seguintes apontamentos, em
síntese: i) descumprimento quanto ao prazo para envio dos dados relativos aos recursos
financeiros recebidos na campanha; (ii) falta de documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC); (iii) omissão de receitas e gastos eleitorais; (iv) o valor dos recursos
próprios supera em R$ 30.025,90 [soma RP menos 10% do limite de gastos fixado para a
candidatura] o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44515499).
Sobreveio a r. sentença (id. 44515501), em que o MM. Juiz julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o
recolhimento do valor considerado irregular de R$ 30.645,95 (trinta mil e seiscentos e quarenta e
cinco reais e noventa centavos) ao Tesouro Nacional.
Inconformada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral e juntou documentos (id. 44515507 a
44515511), alegando que: i) as irregularidade que motivaram a desaprovação das contas são de
natureza meramente formal, inexistindo indícios de má-fé, fraude, desvio de finalidade,
recebimento de fontes vedadas ou movimentação paralela de recursos; ii) que a despesa de
R$400,00 para MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, cabo eleitoral, declarado como fonte de
origem do pagamento outros recursos e pago com FEFC foi erro material no lançamento da conta
via SPCE: iii) a despesa registrada para ARACELIS LOPES GODINHO, cabo eleitoral em que o
pagamento ocorreu para a sua MEI, ocorreu erro material e os serviços foram devidamente
prestados; iv) foi pago pelo distrato de prestação de serviços o valor de R$215,00 referente cabo
eleitoral OLGA FERREIRA DA SILVA; v) foi registrada despesa de R$800,00 para SONIA SOUZA
GONÇALVES sem registro de pagamento e sem lançamento de extrato bancário, foi então
juntado recibo (id 44515511); vi) quanto à despesa de MARLENE SANTANA LOPES, cabo
eleitoral, no contrato foi estipulado o valor R$800,00 e o pagamento foi de R$400,00, tratou-se de
erro formal e não foi realizada retificação no contrato; vi) quanto à despesa de R$623,00 para
MLF ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL ME foi efetuado o pagamento, porém não lançado no
SPCE, oportunidade em que se anexa o comprovante; viii) quanto à despesa para EDUARDO
SIMÃO MACHADO, cabo eleitoral, originalmente declarado como fonte de origem de um dos
pagamentos R$400,00, porém efetivamente pagos, exclusivamente, com outros recursos, foi
lançado em conta errada no SPCE, mas consta o correto nos extratos; ix) quanto à falta de
comprovação fiscal de SANDRA MARIA DA CUNHA DELALIBERA foi juntada a nota fiscal,

Num. 44699982 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
porém os pagamentos no valor de R$9.250,00 foram realizados no nome de VALDIR
DELALIBERA, esposo da candidata, que é o responsável pela grática, mas o CNPJ está em
nome de Sandra; x) quanto à dívida de campanha, a falta de autorização do órgão nacional de
direção partidária de assunção de dívida, com ajustes não há dívidas de campanha; xi) quanto à
extrapolação do limite de autofinanciamento não pode, por si só, ensejar desaprovação das
contas e que não se deve ignorar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança
jurídica.
Requereu, ao final, que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, seja reformada a
sentença para o fim de aprovação das contas com ressalvas e subsidiariamente caso seja
mantida a irregularidade de excesso de autofinanciamento, seja oportunizada a regularização por
meio de recolhimento do valor excedente, sem prejuízo da aprovação com ressalvas.
Após, houve decisão de que resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo requerido, pois a
sentença consignou expressamente que os valores seriam devidos desde a data da ocorrência do
fato gerador até o efetivo recolhimento, no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da
sentença (id. 44518445).
Houve Parecer Técnico da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias que analisou os
documentos juntados na fase recursal (id. 44571311)
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento do Recurso Eleitoral interposto, com redução da multa para 50% do valor do
excedido no autofinanciamento de campanha (id. 44640201).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 09/04/2025, e o recurso eleitoral foi interposto em
14/04/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.
II.ii. Mérito
Destaca-se inicialmente que seria o caso, em princípio, de anulação da sentença por ausência de
fundamentação, na forma do art. 93, IX da Constituição, já que há apenas remissão aos itens do
parecer técnico, sem qualquer fundamentação jurídica. No entanto, como o feito se encontra apto
para julgamento, inclusive com parecer complementar apresentado pela Coordenadoria de
Contas deste TRE/PR, com base no art. 1.013, IV, do CPC, é possível a apreciação do mérito.
O objeto do recurso centra-se na extrapolação do limite de autofinanciamento de candidato em
campanha eleitoral, na aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44699982 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
Campanha - FEFC em despesas, com inobservância dos requisitos previstos no art. 53, I, “g”, e
60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, nas irregularidades na declaração e comprovação das
despesas, em dívida de campanha e na determinação de recolhimento ao Erário do valor de R$
30.645,95 (trinta mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), na forma do art.
79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em relação às irregularidades apontadas na sentença, a recorrente se insurgiu alegando que:
i) as irregularidade que motivaram a desaprovação das contas são de natureza meramente
formal, inexistindo indícios de má-fé, fraude, desvio de finalidade, recebimento de fontes vedadas
ou movimentação paralela de recursos; ii) que a despesa de R$400,00 para MARIA JOSE
FERNANDES DA SILVA, cabo eleitoral, declarado como fonte de origem do pagamento outros
recursos e pago com FEFC foi erro material no lançamento da conta via SPCA: iii) a despesa
registrada para ARACELIS LOPES GODINHO, cabo eleitoral em que o pagamento ocorreu para
a sua MEI, ocorreu erro material e os serviços foram devidamente prestados; iv) foi pago pelo
distrato de prestação de serviços o valor de R$215,00 referente cabo eleitoral OLGA FERREIRA
DA SILVA; v) foi registrada despesa de R$800,00 para SONIA SOUZA GONÇALVES sem
registro de pagamento e sem lançamento de extrato bancário, foi então juntado recibo (id
44515511); vi) quanto à despesa de MARLENE SANTANA LOPES, cabo eleitoral, no contrato foi
estipulado o valor R$800,00 e o pagamento foi de R$400,00, tratou-se de erro formal e não foi
realizada retificação no contrato; vi) quanto à despesa de R$623,00 para MLF ALVES
COMUNICAÇÃO VISUAL ME foi efetuado o pagamento, porém não lançado no SPCE,
oportunidade em que se anexa o comprovante; viii) quanto à despesa para EDUARDO SIMÃO
MACHADO, cabo eleitoral, originalmente declarado como fonte de origem de um dos pagamentos
R$400,00, porém efetivamente pagos, exclusivamente, com outros recursos, foi lançado em conta
errada no SPCE, mas consta o correto nos extratos; ix) quanto à falta de comprovação fiscal de
SANDRA MARIA DA CUNHA DELALIBERA foi juntada a nota fiscal, porém os pagamentos no
valor de R$9.250,00 foram realizados no nome de VALDIR DELALIBERA, esposo da candidata,
que é o responsável pela gráfica, mas o CNPJ está em nome de Sandra; x) quanto à dívida de
campanha, a falta de autorização do órgão nacional de direção partidária de assunção de dívida,
com ajustes não há dívidas de campanha; xi) quanto à extrapolação do limite de
autofinanciamento não pode, por si só, ensejar desaprovação das contas e que não se deve
ignorar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.
Passo à análise das irregularidades:
II.ii.a) irregularidades na declaração e comprovação das despesas
Quanto aos gastos de campanha, os artigos 53, II, c e 60 da Res. TSE n 23.607/2019 assim
dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:

Num. 44699982 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Em fase recursal a Recorrente juntou alguns documentos que foram analisados pela
Coordenadoria de contas eleitorais e partidárias deste Tribunal (id. 44571312).
Quanto aos fornecedores MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, no valor de R$400,00, e
JOSUE TEODORO DE ANDRADE, no valor de R$220,00 apenas houve a alegação de que foi
efetivamente pago com FEFC, havendo erro material no lançamento da conta via SPCE,
irregularidade mantida de acordo com o parecer técnico, pois não houve retificação do referido
lançamento e também não foram juntados documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). Extrato bancário do FEFC (id. 44515393).
Portanto, a ausência do documento fiscal idôneo, ou de documentos complementares
necessários à demonstração da regularidade da despesa, desafia a interpretação do art. 53, II, c
e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurada, portanto, a irregularidade na aplicação
de recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC no valor de R$620,00 (seiscentos e
vinte reais).
Quanto à fornecedora ARACELIS LOPES GODINHO, cabo eleitoral em que o pagamento ocorreu
para a sua MEI, no valor de R$ 1.000,00, pago por meio de FEFC, ocorreu erro material e os
serviços foram devidamente prestados, foi realizado o pagamento por PIX e os serviços
devidamente prestados, inconsistência afastada, segundo parecer técnico.
Quanto à fornecedora OLGA FERREIRA DA SILVA foi juntado distrato no valor de R$ 215,00,
porém efetivamente pago e registrado o valor de R$ 400,00, conforme extrato bancário. Olga
trabalhou normalmente e recebeu R$400,00 (proveniente do FEFC) e posteriormente foi
esclarecido que o distrato era de Sonia de Souza e havia sido enviado por equívoco, situação
conferida nos documentos juntados no PJe (id. 44515450), inconsistência afastada, segundo
parecer técnico.
Quanto à fornecedora SONIA SOUZA GONÇALVES que foi registrada despesa de R$800,00,

Num. 44699982 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
(pago com a conta outros recursos) contudo sem registro do pagamento no Relatório de
Despesas Efetuadas e sem lançamento em extrato bancário referente a esse pagamento foi
apenas juntado um recibo de pagamento no valor de R$215,00 (id. 44515511), inconsistência
mantida, haja vista a ausência de lançamento da referida despesa na prestação de contas,
segundo parecer técnico. Portanto, apesar da inconsistência mantida, trata-se apenas de
ausência de lançamento no SPCE.
Quanto à fornecedora MARLENE SANTANA LOPES, cabo eleitoral, no valor de R$800,00, mas
com efetivo pagamento de R$400,00, exclusivamente pagos com “Outros Recursos” e que consta
com origem de recursos do FEFC, no valor de R$400,00 equivocadamente no Sistema SPCE,
inconsistência mantida, em relação ao lançamento equivocado no SPCE, no qual consta como
fonte de origem de recursos do FEFC, segundo parecer técnico. Portanto, apesar da
inconsistência mantida, trata-se apenas de ausência de lançamento no SPCE.
Quanto à fornecedora SANDRA MARIA DA CUNHA DELALIBERA que foi juntada comprovação
fiscal para a despesa no valor de R$750,00 (proveniente do FEFC) e as despesas foram
registradas em seu nome, porém os pagamentos bancários ocorreram no nome de VALDIR
DELALIBERA, totalizando R$9.250,00 (pagos com a conta Outros Recursos). Houve a juntada da
nota fiscal (id. 44515509) e explicado que VALDIR é casado com SANDRA e responsável pela
gráfica, inconsistência afastada segundo parecer técnico.
No que toca à fornecedora MLF ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL ME foi registrada despesa de
R$623,00 (pagos com a conta Outros Recursos), contudo sem registro do pagamento do
Relatório de Despesas Efetuadas, que efetivamente ocorreu em 22/08/2024, conforme extrato
bancário (id. 128041231), posteriormente a prestadora efetuou o lançamento no SPCE,
inconsistência afastada segundo parecer técnico, trata-se apenas de ausência de lançamento
no SPCE.
Quanto ao fornecedor EDUARDO SIMÃO MACHADO, cabo eleitoral e declarado como fonte de
origem de um dos pagamentos FEFC no valor de R$400,00, porém efetivamente pagos,
exclusivamente, com “Outros Recursos”. Em petição, a prestadora alegou que foi lançada em
conta errada no SPCE, mas consta correto nos extratos bancários, porém não houve a correção
no SPCE, de forma que é mantida a inconsistência, tratando-se apenas de ausência de
lançamento no SPCE.
Desse modo, os documentos juntados pela parte em sede recursal têm o condão de afastar o
valor de alguns recolhimentos ao Erário, mas não possuem a capacidade de excluir as
irregularidades, dada a ocorrência da preclusão.
Sob esse aspecto, as irregularidades na declaração e comprovação das despesas atingiram os
seguintes valores:
a) Recursos do FEFC: fornecedores - MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA (R$ 400,00),
JOSUE TEODORO DE ANDRADE (R$ 220,00), ARACELIS LOPES GODINHO (R$ 1.000,00),
OLGA FERREIRA DA SILVA (R$ 400,00), SANDRA MARIA DA CUNHA DELALIBERA- juntada
da nota fiscal (R$750,00) - total R$2.770,00.
b) Outros recursos: MLF ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL ME (R$623,00), SANDRA MARIA DA

Num. 44699982 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
CUNHA DELALIBERA (R$9.250,00 - pagamento feito ao seu marido) - total R$9.873,00
c) ausências ou erros de lançamento no SPCE: fornecedores - SONIA SOUZA GONÇALVES
(R$800,00), MARLENE
SANTANA
LOPES (R$
400,00), EDUARDO
SIMÃO
MACHADO
(R$400,00) - total R$1.600,00.
Assim, o total de irregularidades na declaração e comprovação das despesas soma
R$14.243,00 (quatorze mil e duzentos e quarenta e três reais).
No entanto, com os documentos juntados no recurso, remanescem apenas os valores para
recolhimento
referentes
às irregularidades
na
declaração
e
comprovação
das
despesas quanto
aos recursos não comprovados do FEFC, que atingiram
R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), oriundos de MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA (R$
400,00) e JOSUE TEODORO DE ANDRADE (R$ 220,00).
Os demais montantes não ensejam o recolhimento do valor ao Erário, seja porque decorrentes de
recursos da conta "Outros Recursos" (recursos privados), seja porque houve um equívoco
apenas no lançamento da despesa no SPCE, mas com pagamento e comprovação por meio
de recursos privados.

II.ii.b) Dívida de campanha

Quanto à dívida de campanha, houve o apontamento da ausência de autorização do órgão
nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo
expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação.
Em relação a esse fato, a recorrente apenas argumentou que com ajustes, não há dívidas de
campanha.
Conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim determina:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão

Num. 44699982 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

No caso em exame não foram apresentados os seguintes documentos: a) autorização do órgão
nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição; b) acordo
expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida,
os dados e a anuência do credor; c) cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o
prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; d)
indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
Em que pese a manifestação, observou-se no extrato de prestação de contas (id 44515488)
lançamento de dívida de campanha no montante de R$ 1.423,00 (mil e quatrocentos e vinte e três
reais), de forma que é mantida a inconsistência e a dívida de campanha.
Portanto, não apresentados os documentos a que se refere o art. 33, §2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019 no
momento apropriado, mister o reconhecimento da irregularidade referente à dívida de campanha contraída
pelo prestador.
II.ii.c) Extrapolação no limite de autofinanciamento
Constou do Parecer Técnico Conclusivo (id. 44515496) apontamento que o valor dos recursos
próprios supera em R$30.025,95 (soma RP menos 10% do limite de gastos fixados para a
candidatura) o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A recorrente alegou que a extrapolação não pode, por si só, ensejar a desaprovação das contas,
conforme reiteradamente decidido pela Justiça Eleitoral e que a magnitude da irregularidade não
comprometeu a lisura do pleito e que a aplicação da sanção de desaprovação não pode ignorar
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.
Com efeito, o autofinanciamento de campanha ocorre quando o candidato transfere recursos
próprios para a sua campanha.
Sobre o tema, José Jairo Gomes ensina que o autofinanciamento não se trata propriamente de
“doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo se
passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua
pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)

Num. 44699982 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A, da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019, dispõe que o
candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Essa regulamentação é ratificada no art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607//2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º) .
Esse entendimento já está consolidado na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais
Regionais Eleitorais, e com redução da multa a 50% conforme se infere dos seguintes
precedentes:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão das seguintes
irregularidades:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do
FEFC, a candidatos de partidos diversos;
b) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do
FEFC, a candidato de partido diverso;

Num. 44699982 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
b) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:
a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos
do FEFC a candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.
4. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao
candidato a 10% do limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza
aplicação de multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para
50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 70,75,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave
b) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa
proporcional, considerando o excesso verificado.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, §1º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º; 21, §1º; 27, §1º e §4º; 32, §1º, VI.
- Lei nº 9.504/97, art. 23, §2-A.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44699982 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
- STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
- TSE, REsp nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE/PR, PRE nº 060262281, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
18/12/2023.
- TRE/PR, RE nº 060028451, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, DJE 19/08/2021.
TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060044260, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/01/2025.
No caso em tela, o limite de gastos e campanha para vereador em Londrina era de
R$147.990,48, assim 10% de Recursos Próprios teria o limite de 14.799,05 e no caso concreto a
candidata utilizou R$44.825,00 de recursos próprios, conforme extrato da prestação de contas de
id. 44515488, ultrapassando em R$30.025,95 o limite.
II.ii.d) Somatório das Irregularidades
As irregularidades constatadas no presente caso foram as seguintes: (i) O excesso ao limite de
autofinancimento, correspondente a R$30.025,95 (trinta mil e vinte e cinco reais e noventa e cinco
centavos),
(ii)
irregularidades na
declaração
e
comprovação
das
despesas
que
totalizaram R$14.243,00 (quatorze mil e duzentos e quarenta e três reais) e; (iii) a irregularidade
de dívida de campanha que soma R$ 1.423,00 (mil e quatrocentos e vinte e três reais).
Portanto o total de irregularidades corresponde a R$45.691,95.
Assim, R$ 45.691,95 corresponde a 88,33% da movimentação financeira (movimentação total
de R$51.725,00- id 44515488) e impõe a desaprovação das contas, já que o montante é superior
ao valor absoluto de R$ 1.064,00 e superior ao percentual de 10% da movimentação financeira
da campanha, fixados como baliza pelo C. TSE para a possibilidade de anotação de mera
ressalva nas contas.
No entanto, se não é possível o afastamento da desaprovação das contas, em relação ao valor
da multa, constata-se a viabilidade de reforma parcial da sentença.
No caso, a sentença fixou a multa em 100% do valor do excesso, dada a existência dos demais
vícios graves existentes na prestação de contas.
Embora não seja possível a exclusão da multa, como pretendido no recurso, vislumbra-se que
sua redução é viável, já que o § 4º, do art. 27, da Res. TSE nº 23.607/2019 estabelece que a
multa deve ser fixada em razão do valor do excesso e não em virtude de outras irregularidades.
Vale dizer, a multa do art. 27, da Res. TSE nº 23.607/2019 é uma penalidade decorrente apenas
e tão somente do excesso de recursos próprios aplicados na campanha, não devendo ser levada
em consideração para efeitos da fixação de seu quantum outras irregularidades, cuja constatação
gera consequências jurídicas diversas da multa.
Assim sendo, a multa deve ser aplicada em percentual de até 100%, de modo que a sanção está

Num. 44699982 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
sujeita à gradação, ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
Nas eleições de 2020, esta Corte Eleitoral ponderou a necessidade de observância dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, que alcança até o patamar de
100%, mas desde que o caso concreto revele gravidade suficiente, devidamente justificada. Caso
contrário, a multa pode ser reduzida, conforme se infere do seguinte precedente:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO
AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO
DE OFÍCIO. 1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e
não havendo indícios de que teria havido movimentação financeira no período
anterior, a inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa
suficiente para, isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a
anotação de ressalva. 2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador
declarado não corresponde ao real proprietário do veículo. Recusa do prestador em
esclarecer o ponto. Impacto de R$2.376,00, que correspondem a 37,53% nas
receitas totais. Irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação. 3.
Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que corresponde ao
significativo percentual de 66,3% do total de receitas financeiras (R$ 3.654.54) ou
38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54), inviabilizando por completo a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e constituindo causa
autônoma para a desaprovação das contas. 4. Multa pela extrapolação ao limite de
autofinanciamento fixada em 100% do excesso, sem fundamentação adequada.
Redução de ofício para 20%, ponderadas as circunstâncias do caso concreto. 5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa reduzida.
(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR.
Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.

No caso, o excesso ao limite de autofinanciamento (R$30.025,95) representa 58,04% dos
recursos de campanha (R$ 51.725,00) e mais de 50% a mais daquele valor que poderia ter sido
aplicado na campanha, eis que o limite era de R$ R$14.266,00.
Levando-se em conta que a recorrente admitiu o erro e sanou algumas inconsistências em fase
de recurso, vislumbra-se a possibilidade de redução da multa ao patamar de 50% do excesso,
conforme Jurisprudência citada acima, do ano de 2025, considerando-se o patamar excedido, que
corresponde a R$ 15.012,97 (quinze mil e doze reais e noventa e sete centavos), a ser recolhido
ao Tesouro Nacional.
Ainda, no que se refere aos fornecedores MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, no valor de
R$400,00, e JOSUE TEODORO DE ANDRADE, no valor de R$220,00, não foram juntados
documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (Extrato bancário do FEFC (id.
44515393) , infringindo-se os artigos 53, II, c e 60 da Res. TSE n 23.607/2019, e por serem

Num. 44699982 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:11
recursos do FEFC impõe-se a obrigação de recolhimento ao Erário no valor de R$620,00
(seiscentos e vinte reais).
Finalmente, somando-se a multa de 50% pelo excesso de autofinanciamento no valor de R$
15.012,97 (quinze mil e doze reais e noventa e sete centavos) e a irregularidade na utilização de
recursos do FEFC no valor de R$620,00 (seiscentos e vinte reais), tem-se o valor total de
R$15.632,97 (quinze mil e seiscentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento ao recurso
interposto por SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ, para manter a desaprovação das contas,
mas reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional a R$15.632,97 (quinze mil e
seiscentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), na forma da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600215-
08.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ VEREADOR, SONIA
MARIA NOBRE GIMENEZ - Advogados da(s) RECORRENTES: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI -
PR118199, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722
- RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44699982 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217244170400000043638681
Número do documento: 25082217244170400000043638681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:17:12
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025